Tribunal: TJDFT
Processo: 0708392-32.2022.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708392-32.2022.8.07.0005 APELANTE: CARVALHO &amp; REZENDE SPORTS BAR LTDA APELADO: GISELDA MARIA MORAES GUARITA DOS SANTOS, IRENE PIRES DE MORAES SANTOS DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, fica a apelante intimada a se manifestar quanto à inovação recursal, quanto à alegação de que a determinação para implementar isolamento acústico é da competência dos órgãos administrativos e não da Justiça, no prazo de cinco dias. Decorrido o prazo, retornem conclusos os autos. Brasília - DF, 17 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora